Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717898-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão integrativa que, em sede de cumprimento de sentença, promovido pelo agravado em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação, ao fundamento de que o impugnante tenta rediscutir o quantum debeatur, a carência da certeza e liquidez, a aplicação da taxa Selic, bem assim a exigibilidade dos honorários sucumbenciais. O d. magistrado destacou que todos os argumentos apontados pelos agravantes já foram discutidos e rejeitados estando, portanto, a matéria preclusa. Ainda, fundamentou que, acerca dos imóveis penhorados, os gravames existentes em suas matrículas não obstam o prosseguimento da execução, posto que a indisponibilidade impede que o devedor disponha livremente de seus bens, resguardando assim os interesses dos credores. Em suas razões, os agravantes explicitam que se trata de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios que seriam devidos ao agravado/exequente, em razão do patrocínio dos interesses do Banco do Brasil no período de novembro/1999 a novembro/2012, nos autos do processo n.o 75.446-7/1999 (atual n.o 0039409-48.1999.8.07.0001). Aduzem que o exequente alega que faz jus à quantia de R$ 1.955.658,40 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), relativos a 4/5 dos honorários, sendo certo, ainda, que nos autos principais houve o arbitramento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, à época da distribuição desta ação, perfazia o valor de R$ 26.890.304,99 (vinte e seis milhões, oitocentos e noventa mil, trezentos e quatro reais e noventa e nove centavos). Destacam que pretendem impugnar nova penhora deferida pelo Juízo ante às seguintes alegações: "existência de prejudicial externa haja vista a controvérsia instaurada nos autos do processo 0039409-48.1999.8.07.0001, em relação ao quantum debeatur. Cálculo de honorários que carecem de certeza e liquidez enquanto não definitivamente fixado o valor do débito principal; ausência de decisão definitiva acerca da aplicação da Selic; demais questões que impossibilitam a realização de atos expropriatórios em relação aos imóveis penhorados nos autos: indisponibilidade e penhora em favor da União averbadas na matrícula dos imóveis, o que resulta na impossibilidade de alienação e baixa dos imóveis penhorados, senão após autorização do Juízo competente; impossibilidade de registro de eventual carta de arrematação/adjudicação, preferência da união federal em relação aos créditos oriundos de eventual arrematação do imóvel gravado com indisponibilidade e com penhora em favor da união federal. Violação aos artigos 186 e 187 do CTN e Ausência do interesse de agir do exequente." Enfatizam que a sua pretensão não foi de reapreciação de matérias já preclusas, mas de questões ainda pendentes de julgamento definitivo. Apontam que a verossimilhança das alegações fica evidente ante a comprovação de que o prosseguimento da execução sem o enfrentamento das matérias postas na impugnação macula o devido processo legal e tolhe o seu direito de defesa. Com espeque em tais argumentos, requerem a concessão da tutela recursal liminar para que seja obstado o prosseguimento da execução. No mérito, pugnam pela confirmação da medida. Preparo regular (ID no 35925470). É o relato do necessário. Decido. Na sistemática do atual CPC, o caso em tela encontra-se contemplado no parágrafo único do art. 1.015, por se devolver a exame decisão proferida em cumprimento de sentença, cabendo o recurso em apreço. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”, razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminar vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, não obstante o Juízo a quo ter deferido a penhora dos imóveis de propriedade dos executados, consoante bem fundamentou na r. decisão objurgada, "os gravames existentes em suas matrículas não impedem o prosseguimento da execução posto que a indisponibilidade impede que o devedor disponha livremente de seus bens, resguardando assim os interesses dos credores". Com efeito, toda a fundamentação do recurso se volta exclusivamente à demonstração da probabilidade do direito ou de provimento do recurso, inexistindo qualquer argumento apto a indicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser sofrido pelos agravantes. Ante o exposto, inexistindo, dessarte, a urgência alegada pelos agravantes, indefiro a tutela recursal liminarmente vindicada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora